Tribunal: TJSP
Processo: 0001022-13.2017.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de produtos (pares de chinelo e potes de doce) de um estabelecimento comercial, avaliados no total de R$ 405,00, durante o repouso noturno. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos prestados por vítima e réu nas fases judicial e policial. Aplicação do privilégio

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de produtos (pares de chinelo e potes de doce) de um estabelecimento comercial, avaliados no total de R$ 405,00, durante o repouso noturno. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos prestados por vítima e réu nas fases judicial e policial. Aplicação do privilégio do crime de furto, levando em conta o valor do bem e a primariedade do acusado. Condenação parcialmente mantida. Redução da pena. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por uma pena de multa. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001022-13.2017.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante EXPEDITO
GOMES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por EXPEDITO GOMES DE
CARVALHO para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 5 meses e 10
dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 4 dias-multa, calculados no piso legal,
com a substituição da reprimenda corporal por uma pena de multa, fixada em 13 dias-
multa, calculados no piso. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418
Comarca: Paraibuna
Apelante: Expedito Gomes de Carvalho
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.003
Apelação. Furto simples. Subtração de produtos (pares de chinelo
e potes de doce) de um estabelecimento comercial, avaliados no
total de R$ 405,00, durante o repouso noturno. Condenação.
Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos prestados por vítima e réu nas fases judicial e
policial. Aplicação do privilégio do crime de furto, levando em
conta o valor do bem e a primariedade do acusado. Condenação
parcialmente mantida. Redução da pena. Regime inicial aberto.
Substituição da reprimenda corporal por uma pena de multa.
Recurso defensivo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 124/128, proferida em 4
de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Flavio de
Britto Costa Junior, da Vara Judicial da Comarca de Paraibuna,
EXPEDITO GOMES DE CARVALHO foi condenado às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
13 dias-multa, calculados no piso, com a substituição da reprimenda
corporal por prestação de serviços à comunidade e outra pena de
multa de 13 dias-multa, dando-o como incurso no art. 155, § 1o, do
Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pugnando por sua absolvição diante da insuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
3
acervo probatório. Discorreu também sobre a aplicação do princípio
da insignificância e a necessidade de suspensão condicional do
processo, uma vez preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei no
9.099/95 (fls. 141/143).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 155/158) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 164/171).
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento.
De início, importante salientar que o réu não
fazia jus ao benefício de suspensão condicional do processo, pois a
pena mínima cominada ao delito capitulado na denúncia (furto
majorado pela prática durante o repouso noturno) era superior a um
ano, inexistindo qualquer nulidade processual por tal motivo na
espécie.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 26 de julho de 2017, por volta de 2h30, na Rua
Alcides Alves Pereira, no 247, Vila São Guido, na cidade de
Paraibuna, o réu subtraiu para si, durante o repouso noturno, 15 pares
de chinelos de borracha de fabricação artesanal e 5 pontos de doce,
avaliados no valor total de R$ 405,00, pertencentes à vítima Ana
Cláudia.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), termos de declarações de vítima
e réu prestadas na fase policial (fls. 6/7 e 30), auto de avaliação
indireta (fl. 58) e prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
4
Em juízo, a vítima Ana Cláudia confirmou a
prática dos fatos descritos na denúncia. Relatou que no dia dos fatos,
durante a madrugada, o bar de sua família foi invadido e revirado,
tendo os bens descritos na denúncia (pares de chinelo e potes de
doce) sido subtraídos. Algum tempo depois, o próprio réu,
frequentador do bar, confessou a prática do furto.
Na fase policial, o acusado foi ouvido e então
confessou a prática delitiva, dizendo ter cometido o crime sozinho,
tendo entrado no imóvel por meio da laje, por meio da qual conseguiu
abrir uma janela sem danificá-la. Não encontrou dinheiro no interior do
bar, mas localizou diversos pares de chinelo e potes de doce, tendo
os subtraído e depois os vendido para diversas pessoas no bairro,
pelo valor unitário de R$ 15,00.
Devidamente intimado, o réu não compareceu
em juízo para o interrogatório judicial.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto, tendo em vista o harmônico conjunto
probatório documental, pericial e oral inserto aos autos, sobretudo o
conteúdo do depoimento policial prestado pelo réu e do depoimento
judicial da vítima, ambos harmônicos e convergentes.
Restou evidenciado, assim, que o apelante
efetuou a subtração de objetos do interior do estabelecimento
comercial da vítima, tendo invadido o imóvel por meio da laje e da
abertura de uma janela, com a posterior venda dos produtos
subtraídos a terceiros.
O delito de furto restou consumado, haja vista
a inversão da posse do bem subtraído dos locais dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
5
De mais a mais, quanto ao repouso noturno,
saliente-se ser irrelevante o fato de a vítimas estar, ou não, dormindo
no momento da execução do delito, pois a causa de aumento tem por
objetivo apenar de modo mais severo o agente que comete o furto
durante o período do dia de menor vigilância, sem a incidência de luz
natural do sol e com um menor número de pessoas pela região do
crime.
Assim vimos entendendo:
A vigilância tende a ser naturalmente dificultada
quando a luz do dia é substituída pelas luzes
artificiais da urbe, de modo que o objetivo do
legislador foi justamente agravar a pena
daquele que se utilizada desse período para
praticar o delito contra o patrimônio.1
Em igual sentido, o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
Para a configuração da circunstância majorante
do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que
a conduta delitiva tenha sido praticada durante
o repouso noturno, dada a maior precariedade
da vigilância e da defesa do patrimônio durante
tal período, e, por consectário, a maior
probabilidade
de
êxito
na
empreitada
criminosa, sendo irrelevante o fato de as
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18aed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 966-967

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
6
vítimas não estarem dormindo no momento do
crime. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 882.249-ES, 5a Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2016, v.u.).
Por sua vez, o valor total dos bens subtraídos
(R$ 405,00), embora não possa ser considerado insignificante, não
havendo falar em atipicidade material na espécie, permite a aplicação
do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, considerando
ainda as condições pessoais favoráveis do réu.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando de rigor a manutenção da condenação do apelante, nos
termos expostos na sentença guerreada, com a ressalva quanto à
aplicação do privilégio.
O cálculo da reprimenda, por consequência,
enseja correção.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
básica no patamar mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, diante da prática do delito
durante o repouso noturno, a reprimenda deve ser aumentada na
fração fixa de 1/3, resultando na pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa.
De seu turno, diante da incidência do privilégio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001022-13.2017.8.26.0418 -Voto no
7
deve-se reduzir a reprimenda na fração máxima de 2/3, levando em
conta o valor dos bens subtraídos e a primariedade do acusado,
resultando na pena definitiva de 5 meses e 10 dias de reclusão e 4
dias-multa, calculados no piso legal.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade do agente, o regime prisional inicial deve ser o aberto,
tal como constante na sentença, a teor do disposto no art. 33 c.c. o
art. 59, ambos do Código Penal.
No mais, nos termos do art. 44 do Código
Penal, a reprimenda corporal deve ser substituída por apenas uma
pena restritiva de direitos, haja vista a quantidade de pena, mantendo-
se, assim, somente a pena de multa substitutiva de 13 dias-multa,
calculados no piso legal, tal como fixado na sentença ora apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por EXPEDITO
GOMES DE CARVALHO para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao
patamar de 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e
4 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por uma pena de multa, fixada em 13 dias-multa,
calculados no piso. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator